Tribunal: TJDFT
Processo: 0725271-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA SEM REQUERIMENTO DO MP OU DA POLÍCIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA E MANTER MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
I. CASO EM EXAME: habeas corpus impetrado em razão da conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva, sem requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: a questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva pelo juízo de ofício, sem requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, contraria o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal, conforme alterado pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), sendo considerada ilegal pelo atual entendimento doutrinário e jurisprudencial.
2. A posição do Ministério Público na audiência de custódia foi no sentido de não requerer a prisão preventiva, optando pela liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas, afigurando-se inadequada a decretação da prisão preventiva ex officio .
3. A jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios considera ilegal a conversão de prisão em flagrante em preventiva sem o necessário requerimento dos legitimados, mesmo nos casos de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem concedida.
Tese de julgamento: A prisão preventiva não pode ser decretada de ofício pelo juízo, sendo imprescindível o requerimento do Ministério Público, do querelante ou a representação da autoridade policial.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 311. CP, art. 129, §13o. Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Lei no 13.964/2019.